Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. INÍCIO. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO. DIREITO. TEORIA. ACTIO NATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a pretensão da agravada está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão indenizatória fundada em suposto erro médico prescreve em cinco (5) anos a contar do conhecimento do dano e de sua autoria nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo adotou a teoria da actio nata, a qual determina que o início do prazo prescricional deve ser o conhecimento da violação do direito.
4. O prazo prescricional não está adstrito à comprovação técnica da existência do defeito na prestação do serviço, mas à percepção da sua existência pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória fundada em suposto erro médico prescreve em cinco (5) anos a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. A agravada tomou ciência de suposta falha na prestação do serviço em 31.1.2021, quando confirmou-se a infecção bacteriana. A ação originária foi proposta em 17.1.2024, de modo que antes do decurso do prazo prescricional de cinco (5) anos”.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 189 e 206, V; CDC, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.616.060, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022.